Tribunal: TJSP
Processo: 1012452-22.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Contrato de financiamento, seguro de vida e invalidez. Recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária após a comunicação de sinistro. Omissão de doença preexistente à contratação. Sentença de improcedência. Manutenção. Apelo do Espólio. Alegação de que o falecido não realizou tratamento médico para a especialidade apontada,

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Contrato de financiamento, seguro de vida e invalidez. Recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária após a comunicação de sinistro. Omissão de doença preexistente à contratação. Sentença de improcedência. Manutenção. Apelo do Espólio. Alegação de que o falecido não realizou tratamento médico para a especialidade apontada, embora passasse por acompanhamento médico na época da contratação e não houvesse exame específico para apontar a preexistência da doença. Prêmio securitário não justificado. Provas constantes dos autos demonstraram o início do tratamento para cirrose alcoólica com hipertensão, 5 (cinco) anos antes da contratação. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.